Tribunal: CARF
Processo: 13884.001204/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001204/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.757 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
OLYMPIO ACHILES DE FARIA MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
FÍSICA. BEM COMUM AO CASAL. AJUSTE ANUAL. RENDIMENTOS
NÃO DECLARADOS.
Há que se manter a inclusão dos rendimentos efetuada no lançamento, tendo
em vista que os rendimentos não foram oferecidos à tributação na declaração
de ajuste do contribuinte e tampouco na declaração de ajuste de seu cônjuge.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001204/2009-58
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.757 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001204/2009-58

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 06/09
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano-calendário 2004, Exercício 2005,
que lhe exige reduziu o saldo de imposto a restituir de R$ 2.798,84 para R$ 825,44.
Foi constatada a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas
pagos pela Luiz Roberto Porto Imóveis Sociedade Civil Ltda, CNPJ: 50.459.171/0001-
51 no valor de R$ 7.176,00.
Em 28/08/2009, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/04, na qual alega, em
síntese, que o valor considerado omitido teria sido informado como rendimentos de sua
esposa na totalidade, conforme instruções de preenchimento da Declaração de Ajuste
Anual. Acrescenta que como valor tributável era inferior ao limite de isenção, não
apresentou declaração e o bem comum teria sido incluído em sua própria declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um dos
cônjuges ou pela metade em cada declaração individual
b) os rendimentos de aluguéis foram informados e tributados na declaração do(a)
cônjuge
c) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
jurídicas
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 06/03/72. Assim, dela se toma conhecimento.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.757 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001204/2009-58

O presente processo trata da impugnação ao lançamento que incluiu os rendimentos de
aluguéis pagos pela Luiz Roberto Porto Imóveis Sociedade Civil Ltda, CNPJ:
50.459.171/0001-51, no valor de R$ R$ 7.176,00.
O contribuinte alega que ele e sua esposa teriam optado pela declaração em separado e
os rendimentos de aluguéis incluídos no presente seria informado por sua esposa.
No entanto, considerando que o valor estava abaixo do limite de isenção, sua esposa não
teria apresentado a declaração e o contribuinte informou o valor no campo
correspondente a rendimentos do cônjuge.
Seguem abaixo os dispositivos legais do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/99) que dos rendimentos da sociedade conjugal:
“Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta por cento
para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção
ou efetuado o recolhimento.
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou
retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que
declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de
apresentá-la.”
No caso em tela, por mais que o valor dos rendimentos de aluguéis sejam inferiores ao
limite de isenção, a esposa do contribuinte deveria ter apresentado a declaração
oferecendo os rendimentos à tributação. Desta forma, ficaria evidente a intenção do
casal em apresentar declaração em separado, com a tributação dos rendimentos de
aluguéis na declaração de ajuste da esposa.
O procedimento adotado pelo casal fez com que estes rendimentos não tenham sido
oferecidos à tributação nem por um nem por outro. Por esta razão, há que se manter a
inclusão dos rendimentos efetuada, não havendo reparos a serem feitos no lançamento.
Diante do exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a impugnação de fls. 02/04.
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Imposto a restituir calculado e mantido............................R$ 825,44
O presente processo deve ser encaminhado à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Jurisdição do Contribuinte, para as providências cabíveis decorrentes desta decisão,
facultando-lhe a apresentação de recurso ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência deste.
Sala das Sessões - São Paulo, 20 de fevereiro de 2013
CLÁUDIA LIMA CEZÁRIO DA ROCHA PACCI – RELATORA
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.757 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001204/2009-58

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 62
DF CARF MF
Original